Tribunal: TJMT
Processo: 1008110-17.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008110-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), HELIOMAR SOARES PANIAGO - CPF: 109.796.111-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVO À VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, a qual indeferiu pedido de prestação de contas relativo à venda extrajudicial do veículo apreendido. O agravante sustenta ter direito à prestação de contas nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível, no bojo da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, o pedido de prestação de contas referente à venda extrajudicial do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 tem rito especial, natureza satisfativa e finalidade específica de consolidar a posse e a propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, não comportando discussão sobre eventual saldo após alienação do bem.

O pedido de prestação de contas demanda dilação probatória incompatível com o rito célere da ação fiduciária, o que inviabiliza sua tramitação nos mesmos autos, sob pena de ofensa aos princípios da celeridade e da adequação procedimental.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a pretensão à prestação de contas após venda extrajudicial deve ser veiculada em ação autônoma própria, não sendo admitida na própria ação de busca e apreensão.

A decisão agravada não impede o exercício do direito à prestação de contas, mas apenas o afasta por inadequação da via eleita, preservando-se a possibilidade de propositura de demanda própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 não comporta pedido de prestação de contas relativo à venda extrajudicial do bem, devendo tal pretensão ser deduzida por meio de ação autônoma própria.

A inadmissibilidade da prestação de contas na ação fiduciária decorre da incompatibilidade com o rito especial e sumário previsto para a busca e apreensão.

A negativa do pedido nos autos da busca e apreensão não impede o devedor fiduciário de exercer seu direito em ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.324.008/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.09.2023,
DJe
08.09.2023; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.195.038/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023,
DJe
09.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

HELIOMAR SOARES PANIAGO
, com o fito de reformar a decisão que, nos
a
utos da Ação de Busca e Apreensão

nº 1010840-63.2023.8.11.0002, ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.
,

indeferiu o pedido de prestação de contas formulado pela agravante
.

A agravante sustenta, em síntese, que tem direito à prestação de contas relativa à
venda do veículo apreendido, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, que determina a entrega do saldo apurado ao devedor, com a devida prestação de contas.

O pedido liminar recursal foi
in
deferido
(Id.
275833352
).

Contraminuta pelo desprovimento
do recurso
(Id.
276328387
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Insurge-se a agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de prestação de contas referente à venda extrajudicial do veículo apreendido na ação de busca e apreensão, alegando ser essa pretensão amparada pelo art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969
.

Pois bem. Conforme
bem delineado na decisão agravada, inexiste previsão no citado diploma legal para comportar discussão sobre a relação contábil decorrente da alienação do bem fiduciário nos próprios autos da ação possessória de busca e apreensão.

Com efeito, o Decreto-Lei 911/69 estabelece um rito especial, de natureza sumária e satisfativa, com o intuito precípuo de conferir celeridade e eficácia na retomada do bem alienado fiduciariamente pelo credor em caso de inadimplência do devedor
.

A apreensão do bem móvel e a posterior consolidação da propriedade em definitivo representam o objeto e o fim da ação de busca e apreensão fiduciária, de modo que inserir nesse procedimento especial questões outras que demandem dilação probatória, como a efetiva prestação de contas, resultaria em tumulto processual e
violação aos
princípios da celeridade e da adequação procedimental.

É
esse o
entendimento iterativo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o pedido de presta
çã
o de contas ap
ó
s a venda extrajudicial do bem n
ã
o encontra sede no bojo da a
çã
o de busca e apreens
ã
o, devendo ser formulado em a
çã
o aut
ô
noma pr
ó
pria, com o devido respeito ao contradit
ó
rio e
à
ampla defesa, sob pena de inadequa
çã
o da via eleita.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA E
APREENSÃO .
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SALDO REMANESCENTE. AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAR/EXIGIR CONTAS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
83 .
AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1
.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário (...). Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas"
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023
) .
2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2324008 MS 2023/0095526-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA .
VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO .
1.
No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. A jurisprudência do STJ entende que assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar
contas
.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2195038 MS 2022/0267046-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2023)

Nessa toada, denota-se que a pretensão da agravante, embora amparada no texto legal, não pode ser veiculada nos próprios autos da demanda fiduciária, razão pela qual inexiste a ilegalidade invocada ou o abuso a ser reparado
.

Cumpre registrar, por oportuno, que o direito à prestação de contas de eventual saldo remanescente encontra-se ressalvado, eis que a decisão agravada
se limitou
a indeferir o pedido na via inadequada, sem prejuízo de seu exercício nas vias próprias.

Portanto, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a ser corrigido na decisão agravada, nego provimento ao recurso para mantê-la em todos os seus termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025